Tribunal: TJMT
Processo: 0002901-48.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002901-48.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SUELLEN MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 067.011.661-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO DE
DROGAS

(ART. 33,
CAPUT
, DA
LEI N
.
11.343/2006)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

PRELIMINAR –
NULIDADE PROBATÓRIA
POR BUSCA PESSOAL IRREGULAR

– EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO –
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO

–

IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS –
COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTOR
IA D
A
ACUSAD
A
ISOLADA NOS AUTOS –

RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.
A
fast
a-se qualquer argumento de ilegalidade na diligência realizada pelos agentes do Estado nas hipóteses em que a busca pessoal e veicular teve como pressuposto circunstâncias concretas que revelaram fundadas suspeitas para abordagem do indivíduo.

2. Inviável o acolhimento da absolvição
quando
as provas produzidas n
o
s autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos
Policiais Militares
que efetuaram a prisão em flagrante d
a
acusad
a
,
o que reforça a manutenção d
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
SUELLEN MARTINS DE OLIVEIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da

1
a Vara C
riminal da Comarca de Barra do Garças

(
MT
)

que
,
julg
ando
p
rocedente
s os

pedidos d
a
exordial acusatória,
a
condenou
nas sanções do artigo
33,
§ 4o,

da Lei n. 11.343/06
,
à pena
privativa de liberdade
de

1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
1
66
(
cento e sessenta
e seis
) dias-multa
(
Id.
2
1
5685784
)
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
arguindo, preliminarmente, a
nulidade das provas produzidas
a
nte à ausência de fundada suspeita
para realização d
a busca pessoal

e, no mérito, a absolvição p
or
ausência de provas para embasar a condenação
(
Id.
21
5685801
)
.

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
manifestou

pel
o desprovimento do recurso de apelação, a fim d
e manter a condenação pro
latada
(Id.
2
15685804
)
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desprovimento
do apelo
defensivo, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau
(
Id.
2
21370655
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu
.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SUELLEN MARTINS DE OLIVEIRA

contra sentença prolatada pelo

Juízo
1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
(MT)
.

I -
DA ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS POR SUPOSTA ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO VEICULAR:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos obtidas por ocasião da busca pessoal
indevida
, sob o argumento de que
estão
ausente
s
as

fundada
s
suspeita
s
para
realização do procedimento.

Não assiste razão à defesa.

Na sentença, o Juízo

sentenciante
a
fastou a supracitada preliminar nestes termos:

Quanto à preliminar de nulidade de busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas, ressalto que ambos os policiais inquiridos foram harmônicos em afirmar que o comportamento da acusada destoava dos demais que ali se encontrava na mesma situação, eis que ao visualizar a viatura policial em rondas externou nervosismo perceptível, olhando constantemente para a guarnição, bem como saindo da fila, com o escopo de se evadir,
in
verbis
: (...).

No mais, a percepção dos milicianos não se encontrava equivocada, eis que a abordagem resultou na apreensão de 2 (dois) tabletes de maconha, além de dinheiro em posse da acusada.

Ao analisar caso análogo, o próprio TJMT reconheceu a licitude da busca pessoal:

Quanto à preliminar de ausência de informação à acusada quanto ao direito de permanecer em silêncio no momento da abordagem, ressalto que a “confissão informal do tráfico” somente veio após a abordagem e apreensão da droga, não sendo o único e principal elemento que liga a acusada ao fato.

No mais, em sede policial ela teve seus direitos constitucionais preservados, tendo, inclusive, exercido o direito constitucional ao silêncio na delegacia.

Ainda, em juízo, houve confissão espontânea da acusada acerca dos fatos, a qual, corrobora integralmente o depoimento dos policiais inquiridos. Posto isso, afasto ambas as preliminares arguidas
” (Id. 2
15685784
).

Ressai dos autos que a guarnição abordou
a ré após a demonstração de comportamento inquieto e nervoso
.

Em sede policial e sob o crivo do contraditório,
o Policial Militar
Sueder
Acosta Barbosa relatou que a guarnição estava em patrulhamento
próximo da Rodoviária
e
, ao avistar a viatura,
Suellen
demonstrou
comportamento suspeito, evidenciando nervosismo
, inquietude, além de tentar
sair
da fila onde estava para compra da passagem
.
Diante disto,
a Policial Militar Andresa Luz, após a abordagem policial, procedeu com
a busca pessoal, quando
houve a localização de
uma sacola com um
material embalado como possível encomenda e que registrava um
endereço da
cidade
de
Querência
.
Ao efetuarem a abertura da sacola, houve a localização de
substância
análoga
à maconha
(Id. 215685782 e 215685783)
.

No mesmo sentido
foi o depoimento da Policial Militar
Andresa
Luz
e
, ao ser questionad
a
sobre a abordagem d
a
suspeita
, relatou o que segue:

“(...) Que
estavam fazendo o patrulhamento dentro do pátio da Rodoviária, bem na frente dos
guichês
. Que ela estava na fila da Xavante para comprar a passagem.
Que ela se demonstrou nervosa, todo tempo olhando para trás para ver a viatura. Que
nós passamos

e posteriormente nós retornamos. Que ela saiu da fila, quando nós a abordamos. Que ela estava segurando uma sacola. Que eu que fiz a revista
(...). Que tinham dois tabletes dentro da sacola
. Que a abordagem ocorreu pelo nervosismo dela
”
(Id. 2
15685776
).

Ressai dos autos que a
guarnição decidiu abordar a
ré
e, ao realizarem busca pessoal, os policiais lograram êxito em localizar

duas porções de
maconha, com pesagens brutas de
206,0g e de 52,0g
.

Ao ser ouvid
a
sob o crivo do contraditório,
a
apelante confessou a
prática do delito e relatou que receberia R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais
para enviar a encomenda

(Id. 2
15685780 e 215685781
).

Portanto, como se verifica das provas nos autos, além de confessar a prática do crime,
a
apelante adotou comportamento suspeito ao avisar as forças policiais. Ao contrário do que sustenta a defesa,
os
relatos dos policiais militares
ouvidos em juízo comprovam que a busca pessoal realizada em desfavor da apelante não

padeceu
de qualquer ilegalidade
,
já que f
undamentada
na tentativa de sair do local onde foi inicialmente avistada pela guarnição, além do
nervosismo
e da
inquietude da suspeita
.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. II - Na hipótese dos autos, a busca pessoal e veicular teve como pressuposto a atitude suspeita do paciente na condução do veículo,
pois teria reagido de forma estranha ao visualizar os policiais, com notório nervosismo, razão pela qual recebeu ordem de parada dos agentes públicos, situação que revela fundadas suspeitas para a medida, que culminou com a apreensão de 6 tijolos de maconha com peso aproximado de 5.100 gramas
.
III- O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais.
Precedentes. IV - O decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a reincidência específica do agente. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 876.077/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/2024)
” (grifos meus)
.

A
ssim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta ilegalidade da busca pessoal, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da diligência relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão d
os entorpecentes.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão da realização de busca pessoal sem mandado judicial, porque houve prisão d
a
apelante em flagrante
por prática
crime permanente à luz do artigo 303, do CPP. Verifica-se descabida a alegada nulidade, pois a abordagem e a
busca pessoal foram realizadas
após
a apelante

adotar comportamento suspeito ao avisar a guarnição, de modo que não há se falar em tirocínio policial, mas sim informações e elementos concretos para a tomada de decisão naquele momento, pelos policiais.

Neste sentido entende este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA – ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DAS PROVAS COLHIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA INFORMAL COM O ACUSADO DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM – LEGALIDADE – FLAGRANTE PERPETRADO EM VIA PÚBLICA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR OUTROS MEIOS, NOTADAMENTE O LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR OU PROVISÓRIO – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA – ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – VEDAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

Incogitável a tese de nulidade das provas pela ilicitude da busca pessoal, se a abordagem se deu dentro da legalidade, após constatada atitude suspeita do apelante,

bem ainda da prova obtida com interrogatório informal, mormente quando o acusado assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos em Juízo, destacando inclusive que estes seriam para comercialização.

A ausência de laudo pericial definitivo de constatação de substância entorpecente não enseja, necessariamente, a nulidade do processo, mas pode significar a inexistência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas. Todavia, a materialidade poderá ser demonstrada por laudo preliminar ou provisório, quando este subsidiar o mesmo grau de segurança que o definitivo a respeito da natureza da substância, ainda mais se corroborado por outros elementos p
robatórios.

O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena à patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

(N.U 0016094-11.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
”
(grifos meus)
.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

II – MÉRITO
:
ABSOLVIÇÃO:

A materialidade encontra-se devidamente comprada
por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 2
15685753 – p. 12
); Termos de Depoimentos
(Id. 21
5685753 – p. 13-14; 16-17
);

Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Int
errogatório (Id. 21
5685753 – p. 19-21
);
Boletim de Ocorrência (Id. 215685753 – p. 25-27); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 2156885753 – p. 29);

Laudo Pericial da Droga (Id. 215
685753 – p. 33-36
)
, além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de
primeira instância
, caracterizando a conduta típica atribuída
à acusada
.

Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a apelante confessou a prática do delito e relatou que receberia R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais para enviar a encomenda (Id. 215685780 e 215685781).

Além diss
o
, como

já consignado anteriormente, as
circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos dos Policiais Militares
Sueder
Acosta Barbosa
e
Andresa Luz
,

os quais
relataram
que

após a abordagem policial
e
busca pessoal
, foi
localizada

uma sacola com
duas porções de maconha, com pesagens brutas de 206,0g e de 52,0g

(Id. 215685782, 215685783 e 215685776).

Neste aspecto, verifico que os
Policiais Militares
que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante d
a acusada
apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes
e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que
a

apelante efetivamente
trazia consigo,
no
dia dos fatos
,

quantidade de
entorpecente
s
.

Ressalto que o
s
depoimento
s
dos
Policiais Militares
t
ê
m grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n
.
101532/2015, o Enunciado Orientativo n
.
8, cuja redação dispõe que
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e
de
ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33
,
da Lei n. 11.343/2006, entre os quais
"
trazer
consigo
"
, como no presente caso.

Por essas considerações
,
em
conson
ância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
Suellen Martins de Oliveira
,
mantendo
incólume
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024